Tribunal: STF
Processo: HC 96821
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-04-08
Data de publicação: 2010-04-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. JULGAMENTO DE APELAÇÃO NO 
   TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO JULGAMENTO. CÂMARA 
   COMPOSTA MAJORITARIAMENTE POR JUÍZES CONVOCADOS. NULIDADE. 
   INEXISTÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. 
   ORDEM DENEGADA.
I - Esta Corte já firmou entendimento no sentido da 
   constitucionalidade da Lei Complementar 646/1990, do Estado de São 
   Paulo, que disciplinou a convocação de juízes de primeiro grau para 
   substituição de desembargadores do TJ/SP.
II - Da mesma forma, não 
   viola o postulado constitucional do juiz natural o julgamento de 
   apelação por órgão composto majoritariamente por juízes convocados 
   na forma de edital publicado na imprensa oficial.
III - Colegiados 
   constituídos por magistrados togados, que os integram mediante 
   inscrição voluntária e a quem a distribuição de processos é feita 
   aleatoriamente. 
IV - Julgamentos realizados com estrita 
   observância do princípio da publicidade, bem como do direito ao 
   devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório.
V - Ordem
   denegada.